Tribunal: TJSP
Processo: 2233768-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Apelação Criminal julgada por este E. Tribunal de Justiça. Incompetência para modificar matéria já apreciada neste Tribunal. Pleito pela alteração do regime inicial imposto. Incabível – O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido. Impetração não conhecida.